Tribunal: TJPA
Processo: 0028595-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028595-42.2019.8.14.0401

APELANTE: MAYARA LOPES DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
2)
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE 2/3 NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A ACUSADA SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. LOGO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REFORMA DA REPRIMENDA, POIS APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E IDÔNEA PELO MAGISTRADO.
3)
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYARA LOPES DA GAMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa em regime incialmente aberto, posteriormente substituída por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art.44 do CPB.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que as provas coligidas nos autos evidenciam que os entorpecentes apreendidos em poder da apelante seriam para seu uso pessoal, e não para comercialização, tendo em vista a pouca quantidade de drogas, bem como o fato de que não foi apreendido dinheiro ou qualquer material destinado ao preparo da droga.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no
dia 27/11/2019, por volta das 22h00min (BOP à fl.15), os policiais militares Marcos Bruno Ferreira Alves, Renato Hwermerton de Oliveira Domar e Simplício Soares Leão estavam em ronda ostensiva pelo bairro de São Brás, quando receberam uma “denúncia” de um popular, o qual informou que uma pessoa com camisa cinza, boné cinza e bermuda vermelha estava comercializando drogas em frente ao bar do Ceará, localizado na rua Cipriano Santos, bairro de São Brás, nesta cidade.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde avistaram a denunciada trajando as mesmas roupas repassadas na “denúncia” e realizaram a abordagem. Durante o procedimento de revista, encontraram com ela carteira de cigarros, contendo 22 (vinte e duas) embalagens de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “oxi”. Ao ser indagada, a denunciada se identificou como MAYARA LOPES DA GAMA e confessou que iria comercializar as substâncias apreendidas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida à Seccional de São Brás.

Em seu interrogatório policial, à fl.05, MAYARA LOPES DA GAMA assumiu a propriedade da droga apreendida. Confessou que comprou em São Brás de uma pessoa desconhecida e informou que iria revender pelo valor de R$10,00 (dez reais) a unidade.

Na hipótese sob exame,
a
materialidade
restou comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação, pelo laudo toxicológico provisório e laudo toxicológico definitivo, constatando a evidência do fato criminoso e a existência material do delito.

Da mesma forma, a
autoria
, restou comprovada diante do conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do art. 33 da lei nº 11.343/06 deve ser imputada a ré
MAYARA LOPES DA GAMA.

A testemunha
Marcos Bruno de Oliveira Domar
, Policia Militar, disse que houve uma denúncia de comercialização de entorpecente, a qual descreveu as vestes da pessoa que estaria comercializando em frente a um bar no bairro de São Brás, que é conhecido como ponto de venda e consumo de drogas ilícitas. Que foi realizada uma diligência até o local, onde identificaram a acusada que apresentava as mesmas características informadas na denúncia. Que ao realizarem a abordagem encontraram nas mãos da ré uma carteira de cigarros contendo material entorpecente que aparentava ser “oxi” embalado em pequenos sacos plásticos.

A testemunha
Renato Hwemerton de Oliveira Domar
, Policial Militar, disse que estava realizando ronda ostensiva pelo local do fato quando receberam uma denúncia sobre a venda entorpecente e informou quais as vestes e características da pessoa que estaria comercializando o entorpecente. Que diligenciaram até o local descrito e conseguiram identificar a acusada. Que ao realizarem a abordagem perceberam que a ré estava com uma carteira de cigarros nas mãos e ao averiguarem perceberam que continha material entorpecente.

A testemunha Simplício Soares Leão, Policial Militar, disse que estava realizando ronda pelo local do fato quando a guarnição recebeu a denúncia de populares que informaram as vestes e características de uma pessoa que estaria comercializando material entorpecente naquele local. Que foram até o local descrito como ponto de venda e conseguiram identificar a acusada e ao realizarem a abordagem perceberam que a ré tinha em suas mãos uma carteira de cigarros e ao averiguarem perceberam que nela havia material entorpecente. Que a acusada assumiu a propriedade do entorpecente e disse ser destinado para a comercialização.

Em fase de interrogatório a acusada
MAYARA LOPES DA GAMA
afirmou que os fatos narrados na denúncia não são totalmente verdadeiros. Que o entorpecente encontrado com ela no dia da abordagem policial era destinado para o seu consumo e não para a comercialização.

Os depoimentos colhidos em juízo, prestados por agentes de segurança pública do Estado, não deixam dúvidas quanto a autoria do tipo penal em epígrafe, posto que as testemunhas em atividade laboral, encontraram substância entorpecente em posse da acusada e os depoimentos prestados pelos agentes são coerentes e corroboram entre si evidenciando a prática do tipo penal em epígrafe.

Cabe ressaltar que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Nas razões, a apelante requereu a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenada, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes,
não merece a defesa.

Ocorre que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder da acusada, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“as circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes, visto que no dia do fato no momento da abordagem os policiais encontraram na posse da acusada Benzoilmetilecgonina e nesse momento a acusada assumiu a propriedade e a finalidade de mercantilização da substância como narraram as testemunhas,
evidenciando que se destinava ao comércio, à traficância
".
Logo,
não merece prosperar o pleito de desclassificação.

A defesa também pugnou
pela aplicação da fração de dois terços, no reconhecimento do tráfico privilegiado
,
o que não merece razão.

Ocorre que o juízo sentenciante, aplicou a diminuição de 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em face de a acusada ser tecnicamente primária, e ainda por não restar comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e multa no valor de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Posteriormente,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, 29/10/2024